Tribunal: TJMT
Processo: 0030480-56.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030480-56.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO DA SILVA FERREIRA (APELANTE), LEONARDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 050.374.191-40 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CLAUDEMIR MARCOLINO DA COSTA - CPF: 651.581.721-53 (ASSISTENTE), CLEZIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 003.831.341-37 (ASSISTENTE), ROBSON MARTINS DA SILVA - CPF: 063.636.161-66 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1. P
LEITO
ABSOL
UTÓRIO
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
AUTORIA E MATERIA
LIDADE COMPROVADAS
.
DEPOIMENTO COERENTE DO
POLICIA
L

MILITARES
QUE E
FETU
OU
A PRISÃO EM FLAGRANTE
DO APELANTE
.

AUTORIA COMPROVADA
.

CONDENAÇÃO MANTIDA
. 2.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.
NECESSIDADE
.
CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITOU EM JULGADO APÓS O
S
FATO QUE
SÃO
OBJETO
S
DESTE RECURSO
.
CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA,
NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RAZÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

3.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É
inviável o acolhimento da pretensão
do apelante
almejando
ser
absolvi
do
do crime previsto no art.
14
,
caput
,
da Lei n.
10.826/2003
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas
,
mormente pelo depoimento
judicial
do policia
l
militar que efet
uou a

sua
prisão em flagrante, devendo,
por conta disso,
ser mantida a sua condenação.

3. Deve ser afastada a agravante da reincidência, visto que a condenação anterior do apelante transitou em julgado após a data do
s
fato
s
que
são
objeto deste recurso.
Por conseguinte, diante do redimensionamento da
sua
pena definitiva para o mínimo legal,
deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
na modalidade retroativa
.

3.
R
ecurso

parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interpost
a
por
Leonardo da Silva Ferreira

contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da

3ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá
-
MT
,
nos autos
d
a
Ação Penal n.
0030480-56.2017.8.11.0042
,

condena
n
do-o
pela prática do crime

de po
rt
e

ilegal
de arma de fogo
de uso permitido
, previsto no art.
14
,

caput
,
da Lei n. 10.826/
20
03
,
à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime
inicial semi
aberto
;

bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fato
s
.

O apelante,
na
s
ra
zões constantes no
ID
203326232
,
postula
a
sua absolviç
ão
, com
base
no
s
art
s
.
155 e
386,
V
II
, do Código de Processo Penal,
sustentando a ausência de provas judiciais acerca da autoria delitiva
.

E, s
ubsidiariamente,
o
decote da agravante da reincidência, por ausência de comprovação da condenação anterior, com a redução da pena
definitiva
para o mínimo legal,
alteração que possibilitará a extinção da

sua
punibilidade em virtude da prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
203326241
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do
presente

recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória
tal como foi prolatada
.
E, n
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
está
no ID
204083671
, segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório
.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
203326212
,
p. 02/04
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 04/06/2017, por volta de 03h40min, na Rua Bahia, Bairro Jardim Mariana, nesta Capital, o denunciado LUCAS foi preso em flagrante delito em razão de portar arma de fogo de uso permitido e munições.

Segundo restou apurado no dia e hora dos fatos Policiais foram acionados para verificar uma ocorrência em uma festa no Bairro Jardim Mariana, onde um indivíduo estaria efetuando disparos com uma espingarda calibre 12. A guarnição foi até o local c indagou populares sobre o ocorrido. Próximo ao local dos fatos os policiais avistaram o denunciado e mais um indivíduo em posse da arma de fogo.

Foi dada ordem de parada c que os suspeitos
deitassem
ao solo, contudo o denunciado apontou a arma de fogo na direção da guarnição, sendo necessário efetuar alguns disparos para repelir a injusta agressão.

Diante dos fatos o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia, sendo necessário sua remoção ao PSM-Cuiabá para cuidados médicos (fls. 04).

[...].

A
materialidade do delito narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,
conquanto o apelante tenha negado
o porte da arma de fogo

na fase extrajudicial
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere
do depoimento judicial do policial militar
Clézio Luiz
d
e Oliveira, que confirmou em
j
uízo que
aquele
foi preso portando a referida arma de fogo, sem autorização legal ou regulamentar
.

Ademais, não há que se falar em desconsideração do depoimento d
o
policia
l
militar
em questão
, haja vista que
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer
tendência do agente público em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

Aliás, s
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante desse contexto
, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso
ou a sua autoria
, situação

que não se verifica na espécie
.

Por
outro lado,
assiste razão ao apelante
n
o que diz respeito ao pedido de afastamento da agravante da reincidência, pois o magistrado não citou a data do trânsito em julgado da

condenação penal anterior que alegou existir, sendo certo que a incidência dessa circunstância aumentativa de pena deu-se apenas em razão de
aquele

ter

uma condenação definitiva
, o que, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da agravante em questão.

Ademais, embora seja cediço que os registros disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário possam suprir essas informações, conforme preceitua o Enunciado Orientativo n. 18
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, ao consultar
os autos da Ação Penal n.
25737-03.2017.811.0042
no sistema Apolo deste Tribunal,
pode ser constatado
a condenação
do apelante
naquela ação penal
somente transitou em julgado em
29 de maio de 2019
. Por outro lado, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido que é objeto desta apelação criminal foi perpetrado no dia
4 de junho de 2017
, ou seja, antes de
ele
ter contra sua pessoa uma sentença penal condenatória transitada em julgado, razão pela qual a agravante da reincidência erroneamente valorada no édito condenatório deve ser extirpada da dosimetria da
sua
pena.

Por consequência,
diante do afastamento da agravante da reincidência na segunda etapa dosimétrica,
a pena definitiva
Leonardo

da Silva Ferreira
deve ser fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Além disso,
levando em conta que a pena redimensionada prescreve em 4 (quatro) anos, como reza o art. 109, V, do Código Penal, indiscutivelmente, foi atingido o lapso temporal para fins do reconhecimento da prescrição retroativa, pois a denúncia foi recebida no dia 14 de março de 2018 (ID
203326212
, p. 66/67)
e a publicação da sentença condenatória ocorreu em
18 de maio
de 2022
(ID
203326224
)
, decorrendo mais de
quatro
anos sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste ínterim.

Registre-se,
finalmente
, que d
e acordo com o art. 114, II, do Código Penal, a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for cumulativamente aplicada, como ocorreu no caso d
estes
autos.

Posto isso, em
parcial
sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Leonardo da Silva Ferreira
,

para decotar a agravante da reincidência na segunda etapa dosimétrica,
readequando a sua pena definitiva para
2 (dois) anos de reclusão

e
10 (dez) dias-multa
.

Por consequência, reconheço em
seu
favor
a
prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa
, declarando extinta a
sua
punibilidade em relação ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
. É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024